Tribunal: TJMT
Processo: 1009803-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009803-12.2020.811.0000
Impetrante: Rooseleny Leite de Andrade
Paciente: Guilherme Rodrigues da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Guilherme Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28 de julho de 2019, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores.
Argumenta que inexistem os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, que o paciente não oferece risco à sociedade e salienta seus predicados pessoais favoráveis – primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ser menor de 21 anos.
Ademais, aduz que o beneficiário está segregado há mais de 10 meses e que desde fevereiro o processo está aguardando a prolação de sentença.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 41469450).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Além disso, não verifico a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da custódia cautelar combatida, porquanto a impetrante nem sequer trouxe aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que não é possível verificar os motivos que levaram a autoridade acoimada de coatora a decretar a medida constritiva e se ainda subsistem.
Ademais, de acordo com a narrativa trazida na impetração, a instrução processual está encerrada, de modo que nem sequer é possível cogitar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante preceitua a Súmula 52 do STJ.
Diante disso, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator